Tribunal: TJSP
Processo: 1027123-87.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Dano moral – Imóvel entregue sem a devida ligação de água – Adimplemento imperfeito configurado – Unidade negociada que foi disponibilizada ao apelado sem as condições normais de uso – Abastecimento realizado por meio de caminhões pipa que se mostrou ineficiente – Fornecimento intermitente e abastecimento do condomínio com água imprópria para o consumo que

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Dano moral – Imóvel entregue sem a devida ligação de água – Adimplemento imperfeito configurado – Unidade negociada que foi disponibilizada ao apelado sem as condições normais de uso – Abastecimento realizado por meio de caminhões pipa que se mostrou ineficiente – Fornecimento intermitente e abastecimento do condomínio com água imprópria para o consumo que restaram demonstrados – Abalo de ordem moral causado à parte apelada que se apresenta "in re ipsa" – Incidência do CDC – Entrega do imóvel sem condições adequadas para o pleno uso – Desnecessidade da prova inconteste de angústia ou humilhação sofrida pelo ofendido

Dano moral – Quantificação – Redução descabida – Valor que deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, bem como o poderio econômico do causador do dano – Quantum indenizatório deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Montante arbitrado pela sentença que se mostra suficiente – Manutenção do quantum fixado.

Juros de mora – Termo inicial – Alteração descabida – Incidência desde a citação – Observância do art. 405, do CC – RECURSO DA RÉ, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

Juros de mora – Incidência sobre valor arbitrado a título de danos morais – Fixação segundo a taxa SELIC, sem acumulação de correção monetária – Viabilidade – Observância do teor do art. 406, do CC e do entendimento exarado em tema repetitivo – Incidência, unicamente, de juros de mora calculados pela taxa referencial do SELIC, contados da citação – RECURSO DA RÉ, NESTA PARTE, PROVIDO.

Sucumbência – Manutenção da distribuição das verbas – Parcial provimento do recurso somente para determinar o cálculo dos juros pela taxa referencial do SELIC e afastar sua cumulação com atualização monetária.